Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Diante da ausência de provas que comprovem, de forma clara e inequívoca, a causa de pedir da pretensão da autora – cobrança indevida de mensalidades por parte da instituição requerida – a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2. Apelação conhecida e não provida.